Tribunal: TJDFT
Processo: 0705883-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0705883-80.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIEL MADUREIRA URSINO AGRAVADO: GERALDO AFONSO DOS SANTOS SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DANIEL MADUREIRA URSINO contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos de “embargos de terceiros” opostos em face de GERALDO AFONSO DOS SANTOS SILVA, revogou a liminar anteriormente deferida e determinou a volta da vigência da ordem de imissão na posse, nos autos do cumprimento de sentença n. 0733242-70.2019.8.07.0001 (id 23599499, p. 172). Após indeferido o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso (id 23620332), o juiz a quo oficiou informando sobre a prolação de sentença no feito principal (id’s 25885606/07), publicada em 19/05/2021, por meio da qual foi julgado improcedente o pedido do autor, ora agravante, para manter-se na posse dos imóveis. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do CPC e no art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 31 de maio de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator